Tribunal: CARF
Processo: 19515.002888/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
Tem a Fazenda Pública cinco anos para promover o lançamento de ofício, nos termos do artigo 173, I, do CTN, quando não foram declarados em GFIP, nem tampouco constam recolhimentos vinculados antes de iniciada a ação fiscal.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PAT. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide contribuição previdenciária sobre o auxílio-alimentação pago in natura, ainda que fornecido por empresa não inscrita no programa de alimentação aprovado pelos órgãos governamentais (Programa de Alimentação do Trabalhador  PAT).

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002888/2009-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.367 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
TRANSPORTADORA ANDRE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
Tem a Fazenda Pública cinco anos para promover o lançamento de ofício, nos
termos do artigo 173, I, do CTN, quando não foram declarados em GFIP, nem
tampouco constam recolhimentos vinculados antes de iniciada a ação fiscal.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PAT. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide contribuição previdenciária sobre o auxílio-alimentação pago in
natura, ainda que fornecido por empresa não inscrita no programa de
alimentação aprovado pelos órgãos governamentais (Programa de Alimentação
do Trabalhador — PAT).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Luciana
Matos Pereira Sanchez (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa
(Presidente).
Relatório
Trata o Auto de Infração DEBCAD 37.205.220-7 (fl. 03) de Contribuições
Sociais devidas à Seguridade Social, parte da empresa e as destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002888/2009-90
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.367 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002888/2009-90

riscos ambientais do trabalho (GILRAT); incidentes sobre os fatos geradores não declarados em
GFIP — Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, referente ao período de 01/01/2004 a 31/12/2004.
Conforme o Relatório Fiscal (fls. 92 a 106), não foram declarados em GFIP: (1)
AUT — Autônomos na contabilidade: valores de remuneração paga aos prestadores de serviços
extraídos de sua contabilidade e não declarados em GFIP, na competência 12/2004; (2) BAS —
Base da empresa: diferenças da base de cálculo considerada pela empresa não declarada em
GFIP, competências 01 e 02/2004 ; (3) CB — Cesta Básica: alimentação fornecida aos seus
empregados sem inscrição no PAT, competências 01 e 02/2004, 07 a 09/2004 e 12/2004; (4) Z1
— Transferido do Lev AUT (75%); (5) Z2— transferido do Lev BAS (75%) e (6) Z3—
Transferido do Lev CB (75%).
Na Impugnação (fls. 113 a 130) o Contribuinte afirma:
1) Nulidade da autuação pela não inclusão de cestas básicas na base de cálculo do
salário de contribuição, pois na maior parte do período fiscalizado a empresa participava do
PAT.
2) Nulidade da autuação pelo suposto não recolhimento de contribuições por
pagamento feito a contribuintes individuais.
3) Decadência, dado que só poderiam ser exigíveis os fatos geradores ocorridos
até o final de julho de 2004, sendo, portanto ilegal a cobrança nos demais meses.
4) requer, ao final, concessão de prazo para completar a documentação da
impugnação, tendo em vista que documentos se encontram em processos trabalhistas arquivados.
O Acórdão 16-25.344, em Sessão de 18/05/2010 (fls. 210 a 225), julgou pela
improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário.
Entendeu-se, em suma, que a) O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do artigo 173, I do CTN; e b) O
pagamento efetuado ao trabalhador a título de alimentação em desacordo com o PAT deve ser
considerado como base de incidência de contribuições previdenciárias, e que o não
recadastramento no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT no prazo estipulado,
implicará no cancelamento automático do registro ou inscrição.
Cientificado em 17/07/2012 (fls. 234), o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 236 a 251), em que alega:
a) Não ser necessária a inscrição no PAT para que a empresa deixe de incluir os
valores pagos pelas cestas básicas no salário de contribuição;
b) Decadência, pelo art. 150, §4o do CTN;
c) Nulidade por suposto não recolhimento de contribuições por pagamentos feitos
a contribuintes individuais, além de deficiência probatória nos lançamentos:
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.367 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002888/2009-90

(fls. 249-250) A Fiscalização localizou arquivos magnéticos da Recorrente em que
constavam a descrição de pagamentos a terceiros. Ocorre que nenhum destes valores
estava sujeito a incidência da contribuição sobre o pagamento de autônomos. Vejamos
um a um:
Os pagamentos relatados no Auto de Infração como de nos 8569 e 8571, de 20/05/2004,
no valor de R$ 1571,66 cada, dizem respeito a pagamentos em processo judicial.
Conforme consta do histórico relatado pela própria fiscalização, tais pagamentos se
referem aos processos 90 e 91/2004.
Ou seja, se tratam de pagamentos de acordo/despesa de processos judiciais e não de
honorários por serviços prestados, portanto, não sofrem a incidência de contribuições
sobre pagamento de autônomos, conforme ficou demonstrado pelos documentos
juntados às fls. 170/201.
Com relação aos valores pagos a advogados sob os nos 11961, 12179 e 12209, nos
valores de R$ 400,00, R$ 400,00 e R$ 200,00, estes não estavam sujeitos a contribuição
por não se tratarem de pagamentos feitos a pessoa física como contraprestação de
serviços, conforme fls. 170/201 do processo em epígrafe.
Com relação aos pagamentos de no 12005, 12203, 12445, de R$ 310,00 cada um, se
referem a remuneração de oficina mecânica a qual, na época emitiu nota fiscal de
pessoa jurídica, daí a desnecessidade de qualquer recolhimento de contribuinte
autônomo.
Ocorre que, como foi explicado aos fiscais, em enchente ocorrida na empresa em março
de 2007 estas notas se perderam.
Ainda que se considerasse o mecânico como contribuinte individual, o que se admite só
para argumentar, não se pode sustentar que a integralidade dos pagamentos se refere a
mão de obra. Mais da metade do valor destes pagamentos se referia as peças e não a
prestação de serviços. Cumpre a Fiscalização provar que os pagamentos se referiam a
serviços para que haja a incidência, não bastando a mera indicação de pagamentos
efetuados para supor que tudo era contraprestação de serviços.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificado em 17/07/2012 (fls. 234), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 16/08/2012 (fls. 236).
Decadência.
Tal como afirmado na decisão de 1a instância, não cabe a aplicação do art. 150,
§4o, mas sim o art. 173, I do CTN.
(fl. 217) Ocorre que, o sujeito passivo tem a obrigação de declarar os fatos geradores, e
recolher o tributo voluntariamente antes de qualquer procedimento administrativo; e em
se tratando de lançamento por homologação, como é o caso das contribuições sociais, a
lavratura do Auto de Infração por descumprimento de obrigação principal poderá ser
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.367 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002888/2009-90

evitada, quando o contribuinte, adiantando-se ao fisco, declara, espontaneamente, o
montante dos fatos geradores praticados, providenciando o recolhimento do tributo
devido.
Em outras palavras, na ausência da constituição do crédito tributário pelo sujeito
passivo, o lançamento deve ser feito de ofício pelo fisco, Fornecimento de alimentação
in natura sem adesão ao PAT (...)
Considerando que a ciência da empresa ocorreu em 01/08/2009; que os
levantamentos objeto deste Auto de Infração não foram declarados em GFIP, nem tampouco
constam recolhimentos vinculados antes de iniciada a ação fiscal, tem a Fazenda Pública cinco
anos para promover o lançamento de ofício nos termos do artigo 173, I, do CTN, devendo ser
mantido o crédito apurado em relação ao período levantado.
Programa de Alimentação ao Trabalhador.
Cabe, de início, registrar que no Processo 19515.002889/2009-34, que trata de
contribuições sociais previdenciárias no mesmo período de apuração deste, houve provimento do
Recurso Voluntário quanto a não incidência de contribuição (Acórdão n. 2803-003.333, Sessão
de 14/05/2014, Relator Conselheiro Oséas Coimbra):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO IN NATURA SEM ADESÃO AO PAT
NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
O valor referente ao fornecimento de alimentação in natura aos empregados, sem a
adesão ao programa de alimentação aprovado pelo Ministério do Trabalho PAT, não
integra o salário de contribuição por possuir natureza indenizatória, conforme parecer
PGFN/CRJ/No 2117 /2011 aprovado pelo Exmo Sr Ministro da Fazenda.
A Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil no 1.453/2014 alterou o inciso
III do art. 58 da IN RFB no 971/2009 para retirar o requisito de concordância com os programas
de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para fins de tributação
da alimentação in natura.
Seção V. Das Parcelas Não-Integrantes da Base de Cálculo
Art. 58. Não integram a base de cálculo para fins de incidência de contribuições:
III - a parcela in natura recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), nos termos da Lei no 6.321, de 14 de
abril de 1976;
III - a parcela in natura do auxílio alimentação; (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro de 2014)
III - o auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, observado o disposto no
§ 2o; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1867, de 25 de janeiro de
2019)
Dado que o único argumento constante no Acórdão é que somente integram o
salário de contribuição os valores relativos à alimentação fornecida sem a devida inscrição no
programa oficial instituído pela Lei n 6.321/1976: PAT - Programa de Alimentação do
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.367 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002888/2009-90

Trabalhador, e que essa exigência não mais persiste a partir de 2014, cabe observar se é o caso
de manter a exigência da inscrição no PAT por este Conselho.
No Superior Tribunal de Justiça, a questão está pacificada.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ALIMENTAÇÃO
FORNECIDA
PELO
EMPREGADOR.
PAGAMENTO
IN
NATURA. NÃO INCIDÊNCIA DA TRIBUTAÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT.
DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.
1. Caso em que se discute a incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas
recebidas a título de auxílio-alimentação in natura, quando a empresa não está inscrita
no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
2. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que o auxílio-alimentação in
natura não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não possuir natureza
salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT. Precedentes: EREsp 603.509/CE, Rel. Ministro Castro Meira,
Primeira Seção, DJ 8/11/2004; REsp 1.196.748/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2010; AgRg no REsp 1.119.787/SP, Rel. Ministro
Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/6/2010.
3. Agravo regimental não provido.
A jurisprudência é pacífica quanto a não incidência das contribuições
previdenciárias sobre o auxílio-alimentação pago in natura, ainda que fornecido por empresa não
inscrita no programa de alimentação aprovado pelos órgãos governamentais (Programa de
Alimentação do Trabalhador — PAT).
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 279
DF CARF MF
Original